Tribunal: TJES
Processo: 5031833-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031833-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEHOVAH FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA RECONHECIDA POR COISA JULGADA. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO ÓBITO. INSUFICIÊNCIA DE LAUDO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAR PROVA JUDICIAL. TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IMPRESCRITIBILIDADE DAS PARCELAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente ação ordinária para conceder pensão por morte ao autor, na condição de filho inválido do segurado falecido, condenando a autarquia ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito ocorrido em 09/11/2016. O apelante sustenta ausência de dependência econômica, inexistência de invalidez apta à concessão do benefício, falta de comprovação de incapacidade anterior aos 21 anos de idade e inadequação do termo inicial fixado na data do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a dependência previdenciária do autor pode ser rediscutida diante de decisão judicial transitada em julgado; (ii) estabelecer se a percepção de aposentadoria por invalidez afasta a dependência econômica; (iii) determinar se a invalidez do autor autoriza a concessão da pensão por morte, inclusive quanto ao momento de sua ocorrência; e (iv) verificar se o benefício deve ter início na data do óbito do segurado instituidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dependência previdenciária do autor em relação ao segurado falecido já foi reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, circunstância que impede sua rediscussão em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A percepção de proventos de aposentadoria por invalidez em valor modesto não afasta a dependência econômica quando demonstrada a insuficiência da renda para custear as elevadas despesas decorrentes da enfermidade incapacitante.

A prova documental comprova que o autor é portador de Transtorno Esquizoafetivo (CID-10 F25.9), com evolução clínica documentada desde a adolescência, evidenciando quadro incapacitante anterior ao falecimento do instituidor.

A interpretação do art. 5º, IV, da LCE nº 282/2004 deve observar a compatibilidade com o sistema previdenciário nacional, sendo suficiente, para a concessão da pensão ao filho inválido, que a invalidez seja preexistente ao óbito do segurado.

O laudo produzido pela Junta Médica da autarquia possui presunção relativa de legitimidade e não prevalece sobre as perícias judiciais realizadas sob contraditório e ampla defesa, que atestam a incapacidade total e a interdição do autor.

A condição de absolutamente incapaz impede a fluência da prescrição, razão pela qual o benefício é devido desde a data do óbito do segurado, independentemente da data do requerimento administrativo.

A decisão proferida nos embargos de declaração limitou-se ao saneamento de questão formal relativa à sucumbência, sem alteração do mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dependência previdenciária reconhecida por decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida em demanda posterior relativa à concessão de pensão por morte.

A percepção de renda própria pelo filho inválido não afasta, por si só, a dependência econômica quando demonstrada sua insuficiência diante das necessidades decorrentes da incapacidade.

A invalidez preexistente ao óbito do segurado constitui requisito suficiente para a concessão de pensão por morte ao filho inválido.

O laudo médico administrativo não prevalece sobre prova pericial judicial idônea produzida sob contraditório.

Não corre prescrição contra absolutamente incapaz, sendo devido o pagamento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito do instituidor.

Dispositivos relevantes citados
: LCE nº 282/2004, art. 5º, IV; Lei nº 9.717/1998, art. 5º; Lei nº 8.213/1991; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada
: Remessa Necessária nº 0026335-05.2011.8.08.0024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5031833-74.2023.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

APELADO:
JEHOVAH FERREIRA JUNIOR

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por JEHOVAH FERREIRA JÚNIOR, julgou procedentes os pedidos autorais para determinar a concessão do benefício de pensão por morte e condenou a Requerida ao pagamento das parcelas vencidas desde o óbito (09/11/2016), bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios, a serem definidos em liquidação.

Em suas razões, a autarquia previdenciária sustenta, em apertada síntese, a ausência de dependência econômica, a inexistência de invalidez apta ao benefício e a falta de comprovação de que a incapacidade tenha eclodido antes dos 21 anos de idade, amparando-se, primordialmente, em laudo médico pericial administrativo de sua própria lavra.

Entretanto, após detida análise do acervo fático-probatório, dos fundamentos jurídicos que balizam a lide e do minucioso parecer da douta Procuradoria de Justiça, tenho que a irresignação não merece prosperar.

Impõe-se reconhecer que a pretensão do Apelante de rediscutir a qualidade de dependente do Apelado encontra óbice intransponível na eficácia preclusiva da coisa julgada. Como bem salientado na sentença, a dependência previdenciária de Jehovah Ferreira Júnior em relação ao seu genitor já foi objeto de cognição exauriente e definitiva nos autos da Remessa Necessária nº 0026335-05.2011.8.08.0024.

Ademais, o argumento de que a percepção de proventos de aposentadoria por invalidez municipal (no valor de R$ 1.831,65) afastaria a dependência econômica é desprovido de lastro jurídico. Com efeito, a percepção de renda modesta não elide a presunção de dependência econômica, especialmente quando tal valor se mostra manifestamente insuficiente para fazer frente às despesas extraordinárias decorrentes de grave enfermidade psíquica, que no caso vertente superam o patamar de R$ 20.000,00 mensais.

No que tange à alegação de que a invalidez não teria ocorrido antes dos 21 anos, a tese autárquica sucumbe diante da robusta prova documental. Consta dos autos que o Apelado é portador de Transtorno Esquizoafetivo (CID-10 F25.9), com quadro clínico evolutivo documentado desde o ano de 1976, quando contava com apenas 17 anos de idade.

Ainda que se ignore a anterioridade fática da moléstia, a interpretação restritiva do art. 5º, IV, da LCE nº 282/2004 pretendida pelo IPAJM não se coaduna com o sistema previdenciário vigente. Conforme o art. 5º da Lei Federal nº 9.717/98, os regimes próprios de previdência não podem conceder benefícios distintos ou mais restritivos do que os previstos no Regime Geral de Previdência Social (Lei nº 8.213/91). No RGPS, a concessão de pensão ao filho inválido exige apenas que a invalidez seja preexistente ao óbito do instituidor, sendo irrelevante o marco etário da maioridade ou emancipação.

Não merece melhor sorte o argumento fundado no laudo da Junta Médica do IPAJM, que concluiu pela inexistência de invalidez. Ora, o exame pericial administrativo, enquanto ato interno da autarquia, reveste-se de presunção de legitimidade meramente relativa, a qual foi plenamente derruída por sucessivas perícias judiciais realizadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É inadmissível que um parecer administrativo unilateral se sobreponha à autoridade da coisa julgada e ao acervo probatório judicial que atesta a interdição plena do apelado desde 2006. A condição de alienação mental e a incapacidade total para os atos da vida civil restaram sobejamente demonstradas, vinculando a administração pública ao dever de proteção social.

Quanto ao termo inicial do benefício, fixado na data do óbito (09/11/2016), a sentença recorrida agiu com acerto. Tratando-se de beneficiário absolutamente incapaz, não corre contra ele o prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, de modo que o direito às parcelas retroativas retroage à data do evento morte, independentemente da data do requerimento administrativo.

Conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça:

No caso concreto, não há controvérsia acerca do fato de que, na data do falecimento do segurado, ocorrido em 09 de novembro de 2016, Jehovah Ferreira Júniorjá ostentava a condição de filho inválido e dependente previdenciário, circunstância posteriormente reconhecida em decisão judicial transitada em julgado.

Desse modo, uma vez demonstrado que todos os requisitos para a concessão da pensão por morte já estavam presentes por ocasião do óbito do instituidor, e considerando a condição de absolutamente incapaz do beneficiário, correta a sentença ao fixar a Data de Início do Benefício em 09 de novembro de 2016, com o pagamento das parcelas vencidas desde então.

Entendimento diverso importaria em transferir ao incapaz os ônus decorrentes da demora na formulação do requerimento administrativo, resultado incompatível com a proteção especial conferida pelo ordenamento jurídico às pessoas privadas de plena capacidade civil e com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social que informam o sistema previdenciário.

Assim, também sob esse aspecto, a sentença não comporta qualquer reparo, pelo que deve ser integralmente mantida, rejeitando-se a pretensão recursal de afastar o termo inicial do benefício fixado na data do óbito do segurado, porquanto em plena consonância com a condição de absolutamente incapaz do autor, com aproteção jurídica conferida aos incapazes e com o conjunto fático-probatório consolidado nos autos.

Por fim, registro que a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração apenas sanou vício formal quanto à verba sucumbencial, mantendo incólume o mérito da causa e reforçando a correção do julgado originário ao afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pela autarquia.

Ressalto que os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.